Tribunal: STF
Processo: ARE 1394512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. ART. 36, III, b da Lei 8.112/90. DOENÇA. COMPROVAÇÃO. LOTAÇÃO ESPECÍFICA EM RAZÃO DO TRATAMENTO E DO CURSO UNIVERSITÁRIO. CABIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A sentença apelada julgou procedente o pedido para determinar a remoção da autora, servidora pública federal, do cargo de Especialista em Assistência à Execução Penal com habilitação em enfermagem, lotada na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR, para a cidade de Mossoró/RN por motivo de saúde.



    2. No caso em análise, a parte autora, ora apelada, alegou o seguinte: a) é servidora pública federal, do cargo de Especialista em Assistência à Execução Penal com habilitação em enfermagem, lotada na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR; b) relata que era colega de trabalho de Melissa de Almeida Araújo, que exercia a mesma função da autora, mas teve sua vida ceifada no dia 25/05/2017, por ordem dada por um membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo informações colhidas da Operação Epístola; c) Sustenta que, devido aos laços de amizade com a ex-servidora Melissa e, após a morte da colega de trabalho, passou a apresentar quadros depressivos ansiosos, delírios persecutórios, hipopragmatismo, humor depressivo, anedonia, hipobulia, crises de ansiedade e transtornos obssessivos-compulsivos, tendo iniciado tratamento psiquiátrico em 24/07/2017, com diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Depressivo Grave com Sintomas Psicóticos, Outros Trantornos Ansiosos e Transtorno Obsessivo-compulsivo com Predominância de Ideias ou de Ruminações Obsessivas, encontrando-se impossibilitada de trabalhar, conforme relatório médico de id. 5916998; d) afirma que foi orientada a realizar atividades lúdicas, esportivas, acadêmicas, etc, razão pela qual retomou os estudos e conseguiu aprovação no curso de Medicina na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - campus de Mossoró/RN (turma 2018.2), conforme documentos anexos; e) conta que se mudou para cidade de Mossoró e continuou seu tratamento médico nesta cidade, asseverando que, após o início do seu curso de Medicina em 04/02/2019, foi constatada uma melhora em seu quadro de saúde pelo médico que a acompanha, Dr. Raimundo Clodovil Cavalcante da Silva (CRM/RN 5146); f) Alega, ainda, que protocolou requerimento administrativo junto ao DEPEN em 07/06/2018, requerendo sua remoção por motivo de saúde para a Penitenciária Federal de Mossoró, o que permitiria a conciliação do trabalho com a continuidade do seu curso superior. Assim, afirma que durante o trâmite administrativo foi submetida à perícia médica, tendo sido constatado que o tratamento da enfermidade da autora não poderia ser realizado na localidade do seu exercício atual, devendo ser removida para outra localidade, conforme documento de id. 5917046; g) no entanto, relata que o DEPEN determinou a remoção da servidora para a Penitenciária de Brasília (id. 5917085), embora tenha feito requerimento expresso que sua remoção fosse para a Penitenciária Federal de Mossoró. Aduz que apresentou recurso administrativo, porém, não obteve êxito.



    3. O artigo 36, inciso III, da Lei 8.112/90, prevê as hipóteses de remoção de servidor público a pedido, para outra localidade, independentemente da existência de vaga ou do interesse da Administração.



    4. Na hipótese vertente, constata-se com a declaração médica acostada à inicial, que a paciente em questão apresentou melhora em seu estado de saúde após iniciar o curso de Medicina na UERN, nesse sentido, como medida de recuperação, o médico sugere a manutenção da autora em tais estudos.



    5. Não se olvida que o laudo médico oficial apenas solicita a alteração da localidade de trabalho, tendo em vista o trauma que envolve a morte de sua colega em Catanduvas e a impossibilidade de se tratar naquele ambiente, sem a indicação específica da transferência para Mossoró/RN.



    6. Entretanto, Vale frisar que a Penitenciária Federal de Mossoró é a única unidade do DEPEN que permite a conciliação do trabalho com a continuidade de seu curso superior, o que, conforme salientado pelo seu psiquiatra, vem se mostrando crucial para promover a recuperação adequada de sua saúde. 4/5



    7. Nesse contexto, como bem pontuou o juiz sentenciante, restou clara a pertinência do pedido a ser concedido, tendo em vista que a Administração não se privaria, com a remoção deferida, dos préstimos da autora como servidora, além de possibilitar a esta última que propicie, ao mesmo tempo, o necessário tratamento de sua saúde.



    8. Ademais, considerando que a autora é acometida por transtornos psiquiátricos, submetê-la à transferência para Brasília/DF e privá-la de cursar Medicina, sem dúvidas, acarretará graves prejuízos à saúde da paciente e, consequentemente, inviabilizará o retorno da servidora ao trabalho por mais tempo, o que acaba afetando também o interesse público.



    9. Destarte, constatada a enfermidade da demandante (transtorno obsessivo-compulsivo), sem a possibilidade de realização do tratamento na localidade de exercício originário e sem previsão de recuperação a médio prazo, o deferimento do pedido de remoção para a cidade de Mossoró, onde vem realizando o tratamento psiquiátrico e tendo sido aprovada no vestibular de medicina de instituição estadual de ensino é medida que se impõe.



    10. Apelação improvida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, I e XXXV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente